Tribunal: TJMT
Processo: 1004493-57.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004493-57.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Posse e Exercício, Inscrição / Documentação, Escolaridade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[EMANUELLY LOPES SAMPAIO - CPF: 037.091.691-35 (APELADO), JOSE DOMINGUES DE GODOI NETO - CPF: 989.760.601-72 (ADVOGADO), Coordenadoria de Provimento e Desligamento da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA

- CONCURSO PÚBLICO – CARGO NÍVEL MÉDIO
TÉCNICO
EM
PATOLOGIA

CLÍNICA
E LABORATÓRIO –

AFIRMA QUE O CONSELHO DE FARMACIA
RESPONSÁVEL PELOS TÉCNICOS EM ANÁLISES CLÍNICAS É O CONSELHO DE FARMÁCIA -
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO EDITAL – INOCORRÊNCIA - CANDIDATA COM FORMAÇÃO NO CURSO SUPERIOR DE
BIOMEDICINA
COM HABILITAÇÃO EM
PATOLOGIA

CLÍNICA
- APTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO - RECURSO DESPROVIDO.
A conclusão de curso superior de
Biomedicina
, com habilitação em
Patologia

Clínica
(Análises
Clínicas
), acaba por abarcar o desempenho das funções especializadas descritas no artigo 1o, § 1o, do Capítulo II, da Resolução no 78/02, expedida pelo Conselho Federal de
Biomedicina
.
Ante a comprovação de que o impetrante tem graduação em
Biomedicina
, com habilitação em
Patologia

Clínica
, resta claro que pode exercer as funções de
Técnico
em
Patologia

Clínica
.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA;

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá-MT, contra sentença proferida pelo juízo 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos do Mandado de Segurança no1004493-57.20224.8.11.0041 impetrado por
Emanuelly Lopes Sampaio
contra ato tido como coator cometido pela
Coordenadoria de Provimento e Desligamento da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, e Município de Cuiabá-MT, concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora designe a posse da impetrante no cargo de Técnico de Patologia Clínica a Laboratório, aceitando a sua qualificação como biomédica e o registro no Conselho de Biomedicina.

Em suas razões, o Município de Cuiabá-MT, insurge acerca da violação ao edital e, sobre a ausência de violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade.

Aduz que o edital faz lei entre as partes, e obriga tanto a administração quanto os candidatos à sua estrita observância.

Alega que O Edital prevê que seja apresentado
“Diploma ou Certificado de Conclusão de Nível Médio fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC; Curso Técnico em Análises Clínicas ou Patologia e registro no órgão profissional competente
.”

Insurge quanto à falta de apresentação do Diploma em Análises Clínicas ou Patologia e o registro no respectivo órgão profissional de classe, visto que a apelada possui registro no Conselho de Biomedicina.

Afirma que o Conselho responsável pelos Técnicos em Análises Clínicas é o Conselho de Farmácia, pois o Decreto no20.931/32 dispõe que a responsabilidade por laboratório de análises é o farmacêutico.

Alega que a Resolução/CFF no 296/96, dispõe sobre a normatização do exercício das análises clínicas pelo farmacêutico bioquímico, estabelece em seu Art. 1o que compete ao farmacêutico a realização de todos os exames reclamados pela clínica médica, nos moldes da lei.

Ao final, requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial em face do Município de Cuiabá-MT.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões e requer seja mantida a sentença na sua integralidade, para que a impetrante ora, apelada, seja empossada no cargo de Técnico de Patologia Clínica a Laboratório – Concurso Público da Secretaria Municipal de Saúde – edital no001/2020.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA
;

Preambularmente, insta consignar que, nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal de 1988 cumulado com o artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, deve ser concedido “
mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus

ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá-MT, contra sentença proferida pelo juízo 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos do Mandado de Segurança no1004493-57.20224.8.11.0041 impetrado por
Emanuelly Lopes Sampaio
contra ato tido como coator cometido pela
Coordenadoria de Provimento e Desligamento da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, e Município de Cuiabá-MT, concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora designe a posse da impetrante no cargo de Técnico de Patologia Clínica a Laboratório, aceitando a sua qualificação como biomédica e o registro no Conselho de Biomedicina.

No caso
, o apelante afirma que o Conselho responsável
pelos Técnicos em Análises Clínicas é o Conselho de Farmácia, pois o Decreto no20.931/32 dispõe que a responsabilidade por laboratório de análises é o farmacêutico.

Na espécie em julgamento está incontroverso nos autos que a autora é graduada em Biomedicina (id. 241839657), sendo certo que a ordem mandamental foi concedida em razão do cumprimento do requisito exigido no edital de comprovação do Curso Técnico em Análises Clínicas ou Patologia e o registro profissional no Órgão competente.

Portanto, a controvérsia existente cinge-se em saber se a graduação em Biomedicina capacita a impetrante/apelada para o exercício de cargo de Técnico em Patologia Clínica e Laboratório para o qual foi aprovada.

Por certo, a Lei no 6.684/79, que regulamenta a profissão de Biomédico, dispõe:

“Art. 4o Ao Biomédico compete atuar em equipes de saúde, a nível tecnológico, nas atividades complementares de diagnósticos.

Art. 5o Sem prejuízo do exercício das mesmas atividades por outros profissionais igualmente habilitados na forma da legislação específica, o Biomédico poderá:

I - realizar análises físico-químicas e microbiológicas de interesse para o saneamento do meio ambiente;

II - realizar serviços de radiografia, excluída a interpretação;

III - atuar, sob supervisão médica, em serviços de hemoterapia, de radiodiagnóstico e de outros para os quais esteja legalmente habilitado;

IV - planejar e executar pesquisas científicas em instituições públicas e privadas, na área de sua especialidade profissional.

Parágrafo único. O exercício das atividades referidas nos incisos I a IV deste artigo fica condicionado ao currículo efetivamente realizado que definirá a especialidade profissional.”

Outrossim, consta da Resolução no 78/2002 do Conselho Federal de Biomedicina, que regulamenta o campo de atuação dos profissionais da área, nos seguintes termos:

“Art. 1o - Fixar o campo de atuação das atividades do Biomédico.

§ 1o - O Biomédico, poderá, desde que comprovado a realização de Estágio com duração igual ou superior a 500 (quinhentas) horas, em instituições oficiais ou particulares, reconhecidas pelo órgão competente do Ministério da Educação ou em laboratório conveniado com Instituições de nível superior ou cursos de especialização ou pós-graduação, reconhecidos pelo MEC, possuir as seguintes Habilitações:

1-Patologia Clínica (Análises Clínicas)

2- Biofísica

3- Parasitologia

4- Microbiologia

5- Imunologia

6- Hematologia

7- Bioquímica

8- Banco de Sangue

9- Virologia

10- Fisiologia

11-Fisiologia Geral

12- Fisiologia Humana

13- Saúde Pública

14- Radiologia

15- Imaginologia (excluindo interpretação)

16- Análises Bromatológicas

17- Microbiologia de Alimentos

18- Histologia Humana

19- Patologia

20- Citologia Oncológica

21- Análise Ambiental

22- Acupuntura

23- Genética

24- Embriologia

25- Reprodução Humana

26- Biologia Molecular”

Volvendo aos autos, tem-se que a apelada é graduada no curso de Biomedicina pelo Centro Universitário de Várzea Grande – UNIVAG (id. 241839657) e, encontra-se regularmente inscrita no Conselho Regional de Biomedicina, com habilitação em Patologia Clínica (análises clínicas) e hematologia (Id. 241839656).

Com efeito, observa-se que o edital do concurso exigiu, para o provimento do cargo postulado, apenas a formação em nível médio profissionalizante, comprovando a Impetrante, lado outro, sua formação superior àquela exigida.

Além disso, o Edital de Concurso Público no 001/2022, em seu item 2.5., menciona que para o cargo de Técnico em Patologia Clínica e Laboratório deve ser apresentado “
Diploma ou Certificado de Conclusão de Nível Médio fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC; Curso Técnico em Análises Clínicas ou Patologia e registro no órgão profissional competente
” (id. 241839660)

Dessa forma, não há dúvida de que a impetrante ora apeladaa possui inegável competência para exercer as funções exigidas no edital para o cargo de Técnico em Laboratório, devendo ser suprida a exigência do registro no Conselho Regional de Farmácia.

Ainda que a profissão de técnico em Análises Clínicas ou Patologia seja diferente da Biomedicina, nota-se que é possível ao Biomédico exercer a função de patologia clínica, a nível tecnológico, conforme exposto alhures na previsão contida na Resolução no 78/2002 do Conselho Federal de Biomedicina.

As exigências impostas pela Administração Pública Municipal estão em desacordo com o princípio da razoabilidade, especialmente se considerado que os profissionais graduados em curso de Biomedicina, com habilitação em Patologia Clínica (Análises Clínicas), possuem qualificações ainda mais abrangentes que aquelas contidas no edital.

Não há, na hipótese, qualquer ofensa ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, não viola, ainda, os princípios constitucionais da isonomia e da competitividade, pois atendida a escolaridade mínima.

A propósito, o Tribunal de Justiça do estado de Minas Gerais já decidiu em caso semelhante que:

“
REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR - SENTENÇA SEM FUNDAMENTAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - REJEITADA - CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO E NOMEADO - TÉCNIO EM PATOLOGIA CLÍNICA – POSSE NEGADA - BIOMÉDICO COM HABILITAÇÃO EM ANÁLISES CLÍNICAS - AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA EXERCÍCIO DA FUNÇÃO TÉCNICA - SENTENÇA CONFIRMADA NO REEXAME NECESSÁRIO.

Nos termos da Lei 6.684/79, o Biomédico poderá atuar a nível tecnológico, e realizar análises físico-químicas e microbiológicas, desde que o profissional seja habilitado para tanto.
E, tendo em vista a comprovação de que o impetrante tem graduação em Biomedicina, com habilitação em Análises Clínicas (Patologia Clínica), resta claro que pode exercer as funções de Técnico em Patologia Clínica.
Assim, viola direito líquido e certo de candidato aprovado em concurso público o ato administrativo que lhe indefere a posse, quando evidenciado que tem habilitação superior àquela exigida no edital para investidura em tal cargo público.”
(Ap Cível/Reex Necessário 1.0024.14.056305-7/001, Relator(a): Des.(a) Hilda Teixeira da Costa , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2015, publicação da súmula em 25/01/2016). (g.n.)

Tem-se ainda o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

CONCURSO PÚBLICO - Técnico em Análises Clínicas - Candidata aprovada - Posse indeferida - Exigência de curso de Ensino Técnico em Análises Clínicas ou Técnico em Bioquímica - Requisito específico cumprido - Impetrante licenciada em Biomedicina Aptidão para exercício da função - Qualificação superior e mais abrangente do que a exigida em edital - Sentença de concessão da segurança mantida - Recursos, oficial e voluntário, não providos. (Apelação/Remessa no1025002-06.2020.8.26.0114 – TJSP – Relator: Reinaldo Miluzzi – Data do Julgamento 11/11/2020.)

Portanto, considerando que o edital do concurso exigia somente a comprovação de conclusão de curso técnico e na medida em que a agravante demonstrou a sua graduação em curso superior com habilitação para exercer o cargo para o qual foi aprovada, a sentença recorrida deve ser mantida.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto pelo Município de Cuiabá-MT,
ratifico a sentença em sede de reexame.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024